Tribunal: STF
Processo: RE 675929
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DA CATEGORIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROFESSOR - FATOR DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTES.



    1. “Administrativo. Professora Pública. Aposentadoria aos sessenta anos de idade, com proventos proporcionais. Art. 40, III, d, da Constituição Federal (redação original). Proventos que deverão ser calculados com base nos 25 anos de serviço em funções do magistério, exigidos dos membros do magistério público, do sexo feminino, pela alínea “b” do dispositivo constitucional em enfoque. Recurso não conhecido.” (STF 1ª Turma, RE 218.452/SP, rel. min. Ilmar Galvão)” (6ª Câmara Cível, Apelação Cível e Reexame necessário 3966-8, rel. Des. Prestes Mattar, j. 05/6/2007.



    2. “Não há como negar o direito líquido e certo de se aposentar, a autora-apelada, aos 60 anos de idade, proporcionalmente ao tempo de serviço dedicado ao magistério estadual, observando-se para fins de cálculo do valor inicial da aposentadoria a fração 23/25, visto tratar-se de aposentadoria especial, por tratar-se de ocupante da função de professora da rede pública estadual.” (10ª Câmara Cível, extinto Tribunal de Alçada do Paraná, Rel. Luiz Antonio Barry, j. 29/04/2004)



    3. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.” (e-doc. 7).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que a aposentadoria compulsória proporcional da recorrida, professora, deve ser calculada sobre o divisor 30 anos, e não 25 anos, como deferido (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A autora, servidora aposentada, ajuizou a presente ação requerendo a revisão de seus proventos de aposentadoria, para que fossem calculados na proporção de 1/25 avos e não 1/30 avos, como ocorre.



    (...)



    A presente demanda cinge-se à proporção utilizada para o cálculo do benefício da autora, se 1/30 avos ou se 1/25 avos de tempo de serviço, nos termos do contido no artigo 40, § 5º, da Constituição da República.



    (...)



    No presente caso, não há como se exigir o cumprimento de 25 anos no exercício exclusivo de atividade no magistério - como pretende a apelante - porquanto a autora foi aposentada por invalidez, e não terá condições de completar o tempo de serviço exigido pela apelante (25 anos), uma vez que se encontra incapacitada para exercer suas funções.



    (...)



    Registre-se que a servidora não teve condições de completar 25 anos de trabalho exclusivo nas funções de magistério, em face de sua invalidez. Por esta razão, é que o cálculo do seu benefício deve ser efetuado com base no tempo de serviço exigido para aposentadoria com proventos integrais (25 anos para professora - artigo 40, III, da Constituição da República).



    (...)



    Correta, portanto, a sentença recorrida ao determinar que a aposentadoria da ora apelada seja recalculada com base em 1/25 avos do tempo de serviço prestado.” (e-doc. 7, p. 5-9).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. No mais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 



    5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.429.955-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26/06/2023, p. 10/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.338.740-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 738.222-AgGR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 12/06/2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 917.666-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 31/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.01.4902-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 23/06/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 902.865-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.743-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator